Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-05.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014119-05.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELANE DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.705.071-01 (VÍTIMA), Marco Aurelio Santos Silva (RECORRIDO), SUELEN RODRIGUES SANTOS - CPF: 001.397.161-14 (ADVOGADO), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO AURÉLIO SANTOS SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DO MP.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER COMETIDOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS A TÍTULO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PGJ – ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A
SURSIS
– IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DE PARTE DA PRETENSÃO PUNITIVA –
2.
REQUESTADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE – POSSIBILIDADE – VIÁVEL REVOGAR A
SURSIS
APÓS O PERÍODO DE PROVA, DESDE QUE REFERENTE A FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

1. A despeito dos crimes perpetrados contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar não comportarem o oferecimento da
sursis
, o próprio órgão acusatório tomou a iniciativa, não podendo, neste momento, arguir nulidade a que deu causa, consoante teor do art. 565 do Código de Processo Penal, pelo que fica rejeitada a preliminar de nulidade. Por conseguinte, no tocante ao crime de ameaça, ante a impossibilidade de concretizar a contagem do prazo consoante vindicado, resta prejudicada a análise da tese de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

2. Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

3. Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do agente, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo o MM. Juiz
a quo
primeiro designar audiência possibilitando ao ora recorrido justificar o noticiado descumprimento das condições impostas para a
sursis
, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

MARCO AURÉLIO SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º
2217-65.2014.811.0059 - Código 52585, que
declarou extinta a punibilidade do réu

MARCO AURÉLIO SANTOS SILVA
, originariamente
denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar
, sob o viés de que, a despeito de subsistirem notícias de eventuais descumprimentos das medidas afetas à
suspensão condicional do processo
, inexistiu a revogação do benefício no curso do período de prova, comportando, assim, a incidência do

art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95.

Nas razões recursais disponíveis no ID
16338997 e
ID
16338998, o
Parquet
requer a
anulação do r.
decisum
vergastado, com consequente prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que se revela possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, acaso comprovado o descumprimento das condições preestabelecidas, exatamente como se dá na vertente hipótese, ao que acrescenta, em arremate, que sequer era possível a concessão da
sursis
diante do óbice previsto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006.

Contrarrazões são vistas no ID
16339453
, nas quais o recorrido rechaça os argumentos do i. órgão ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, conclusão esta extraída por meio da decisão que encaminhou os autos à instância revisora, indexada no ID
16339455
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
26241951
,
requer sejam os atos processuais declarados nulos a partir da decisão homologatória da proposta ministerial de suspensão condicional do processo
, à medida em que tal benefício se mostra inaplicável aos crimes cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher; o que, por conseguinte,
ensejará o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação ao crime de ameaça, e o prosseguimento da ação penal tão somente em relação ao crime de lesão corporal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade do recurso em apreço, na medida em que é
tempestivo
(ID

16338999)
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir o fim colimado, motivo pelo qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia que, no dia 14 de junho de 2014, por volta das 00h30min, o recorrido
MARCOS AURÉLIO SANTOS SILVA

ofendeu a integridade física
da sua companheira
Elane de Sousa Rodrigues
, por meio de tapas e socos na região da cabeça, e, ato contínuo, proferiu mal injusto e grave em seu desfavor, consistente em
ameaças de morte
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o casal convivia maritalmente há aproximadamente dois anos e tinham um filho em comum, mas na mencionada data, durante o desenrolar de uma Festa Junina, desentenderam-se. Sendo assim, a vítima decidiu ir embora e rumou para a residência da sua cunhada, que igualmente se fazia presente no aludido evento festivo.

Segundo a narrativa realizada pelo
Parquet
, durante a madrugada, o recorrido se dirigiu ao local em que a companheira estava e se enfureceu quando ela disse que sairia daquele imóvel a fim de pernoitar na casa de um tio. Por tal motivo, desferiu socos na sua cabeça e no seu rosto, causando-lhe a queda ao chão.

A vítima, por sua vez, logrou êxito em se levantar e correr ao encalço de uma viatura policial que trafega na via pública, porém, restou alcançada pelo companheiro, que a segurou pelo pescoço e bloqueou a sua boca com o fito de impedir eventuais clamores por socorro. Não bastasse, ameaçou matá-la.

Nesse contexto,
MARCOS AURÉLIO SANTOS SILVA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 129,
caput
c/c art. 147,
caput
ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, iniciando-se a persecução penal em seu desfavor.

Já durante a realização da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público
ofereceu proposta de suspensão condicional do processo
, medida despenalizadora devidamente aceita pelo réu e homologada pelo d. Juízo; sobrevindo, ao término do período de prova,
a prolação de sentença extintiva da punibilidade
, com fulcro no art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/95, contexto este em que o representante ministerial de primeiro grau exsurge inconformado, consoante relatado.

1.

Preliminar arguida pela PGJ
– Da anulação do processo a partir da decisão homologatória da suspensão condicional do processo:

Neste ponto, a despeito do i. Procurador de Justiça aduzir que o representante ministerial de primeiro grau atuou com atecnia, ante a impossibilidade de oferecer suspensão condicional do processo a agentes que praticam crime contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar,
revela-se incabível ultrapassar os limites anulatórios vindicados na peça recursal para desconstituir os atos processuais realizadas na audiência de instrução e os subsequentes a esta solenidade.

Como é cediço, a suspensão condicional do processo é medida de natureza consensual, pois, apesar de ser uma iniciativa do Ministério Público oferecê-la no âmbito das ações penais públicas, a aceitação pelo réu e seu defensor é imprescindível para sua concretização.

Ademais, em prestígio ao sistema acusatório e, em especial, aos princípios da inércia e da imparcialidade, não é dado ao julgador participar dessa transação, mas, tão-somente, homologá-la – ou não – após a análise da legalidade da proposta feita e dos moldes em que a aceitação restou materializada.

No caso concreto, ressai indubitável que os crimes em apuração foram perpetrados contra a mulher, em âmbito doméstico e/ou familiar e, desta feita, atrairiam as consagradas vedações contidas no art. 41,
caput
da Lei n.º 11.340/06 [“
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n.º 9.099 de 26 de setembro de 1995
”
]; bem assim, no teor da Súmula 536 do STJ [
“
a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
”
].

Não obstante,
o Ministério Público
, ente incumbido de fiscalizar a escorreita aplicação da lei,
tomou a iniciativa de oferecer a medida despenalizadora ao agente no curso da audiência destinada à colheita de provas quanto ao fato
, seja por pura atecnica, seja com o fito de resguardar a sua íntima convicção quanto à gravidade dos fatos submetidos à apuração, bem assim a eventual justeza quanto à repreensão necessária ao caso concreto.

Dessume-se dos autos, ademais, que o réu se fez presente na solenidade processual, devidamente acompanhado do seu advogado, e exarou a sua assinatura no Termo de Audiência, a evidenciar a sua
concordância
quanto às condições da
sursis
oferecida, esta posteriormente
homologada
pela autoridade judiciária, em notório arrepio à lei.

Por apego à clareza, trago à baila excerto da audiência realizada na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na data de
01/06/2016:

“Ocorrências: (...)
1. Pelo MPE
:
Outrossim, verificando ser possível, em tese,
o MPE oferece proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, atendidas as seguintes condições
:

I – prestação de serviços à comunidade, por 04 horas semanais, ao longo do primeiro ano de suspensão do feito, a serem cumpridas na Escola Estadual Antônio Gomes Pinho, no município de São José do Xingu/MT; II comparecimento a Programa de Recuperação e Reeducação, a ser promovido pelo Ministério Público; II

– proibição de se ausentar da Comarca (municípios de Porto Alegre do Norte, Confresa, São José do Xingu e Canabrava do Norte) por mais de trinta dias seguidos, ou mudar de endereço, sem antes comunicar ao Juízo; III – comparecer mensalmente na Delegacia de Polícia Civil para informar e justificar suas atividades, devendo registrar a presença junto ao Delegado de Polícia ou escrivão; IV – proibição de frequentar lugares como bares, prostíbulos e congêneres.

Ademais, requer o MPE a homologação da suspensão
, bem como a expedição de ofício para a diretoria da entidade indicada no item I para viabilizar o cumprimento da prestação de serviço; Requer ainda a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil de São José do Xingu/MT, para que acompanhe o cumprimento do item III, devendo encaminhar a este juízo as certidões assinadas pelo acusado.

Deliberações:

Vistos.
Homologo a proposta, suspendendo o feito pelo período de prova de 02 (dois) anos
. (...).”
(Excerto extraído do Termo de Audiência de ID
16338472 - Pág. 2).

Cuida-se, sem dúvidas, de um ato processual afrontoso ao atual entendimento acerca da temática, contudo, revela-se incabível declarar a sua nulidade absoluta, notadamente porque o representante ministerial de primeiro grau o ocasionou e, supervenientemente, passou a fiscalizar o cumprimento das condições fixadas na audiência, tal como se vê da petição de ID 16338972, convalidando-o.

Aparentemente, o representante ministerial de primeiro grau se atentou a tal circunstância e deixou de requerer a anulação desta decisão, por certo ciente da preclusão operada e da relatividade da nulidade existente no ato processual, porquanto, a teor do art. 565 do Código de Processo Penal,
“
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para tenha concorrido, ou referente a formalidade cujo observância só à parte contrária interesse
”
.

Destarte,
não há falar em anulação do feito a partir da homologação da suspensão condicional do processo
, o que, por certo,
prejudica
o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição em abstrato quanto ao crime de ameaça, pois, os efeitos da medida despenalizadora persistem, incluindo-se, nesse rol, a suspensão do prazo prescricional.

À vista do exposto,
REJEITO
a presente preliminar de nulidade.

2.

Da anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95:

Restando legitimada a decisão homologatória da medida despenalizadora, extrai-se dos autos que após o transcurso do biênio imposto a título de período de prova, a autoridade judiciária
extinguiu a punibilidade do agente
, salientando, em síntese, a inércia do órgão acusatório em requerer a revogação do benefício habilmente, bem assim o alcance do lapso temporal disposto em lei, circunstâncias as quais, na sua intelecção, se
transmutavam
no cumprimento integral da medida imposta.

Com o fito de aclarar a temática, transcrevo breve excerto do r.
decisum
:

“(...)
em que pese a superveniência de ofício atestando o descumprimento das condições impostas ao acusado
, quando da concessão da suspensão, desde o mês de junho de 2016,
não há nenhuma decisão nos autos determinando a revogação do referido benefício.

Razão pela qual, não tendo havido a suspensão cautelar do benefício, transcorreu, sem nenhum óbice, o prazo da suspensão, expirado em junho de 2018, pressupondo-se, assim, a extinção da pena pelo seu cumprimento.

Diante disso,
DECLARO extinta a punibilidade de MARCOS AURÉLIO SANTOS SILVA, nos termos do art. 89, §5.º, da Lei 9.099/95
”
(ID
16338975 - Pág. 1)
–
grifei.

Subsumindo os fundamentos em destaque ao prevalente entendimento firmado acerca da temática, conclui-se que
a atuação da autoridade judiciária não se reveste da melhor técnica, comportado o acolhimento da pretensão ministerial,
a fim de declarar nulo o r.
decisum
.

A controvérsia posta à apreciação surge da omissão legislativa quanto ao momento adequado para a revogação da suspensão condicional do processo, pois, a teor do §5.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, expirado o período de prova da suspensão condicional do processo sem a devida revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade do réu.

Malgrado exista posição doutrinária minoritária prestigiando a literalidade do texto normativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do
Recurso Especial n.º 1.498.034/RS
, eleito como
representativo de controvérsia
,
fixou a

tese de que
,
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
; reafirmando, assim, o entendimento que, à época do julgamento em 25.11.2015, já era uniforme entre as duas Turmas Criminais daquela Corte,
in verbis:

“PRIMEIRA TESE:
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.
(STJ – REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção, Julgado em 25/11/2015) – grifei.

Mais recentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação da
sursis
após o decurso do período de prova, tal como se vê do aresto colacionado,
in verbis
:

“[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. ”
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça, por meio do órgão fracionário da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou o mesmo posicionamento no bojo dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, julgado em 03.11.2016, senão confira-se:

“[...] Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão
poderá ser revogada
se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta’),

constata-se ser
viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
. ”
(STJ, RR REsp nº 1498034/RS). ”
(TJMT – EIN 94337/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016). Grifei.

Convém registrar que o Enunciado 123 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, afirmando o seguinte: “
o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.”

Com efeito, o §5.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/1995 não deve ser lido de modo isolado, mas, no caso concreto, em conjunto especialmente com o §4.º do mesmo dispositivo, que, a despeito de não delimitar um momento exato para prolação da decisão,
possibilita
a revogação da benesse
se demonstrado o descumprimento de qualquer condição durante o biênio (ou quadriênio) legal
[
“
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou
descumprir qualquer outra condição imposta
”
].

Significa dizer que o término do período de prova, sem a sua revogação, não implica automaticamente no cumprimento das condições impostas ao agente, notadamente se demonstrado o descumprimento destas no curso do prazo arbitrado na transação entre as partes.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária de primeiro grau viola a jurisprudência firmada quanto à temática,
tornando de rigor declarar a nulidade da sua decisão
, porquanto, repiso, a extinção da punibilidade do agente não é consequência direta e incontestável a ser inferida ao término do biênio da suspensão condicional do processo.

Lado outro, o efeito da cassação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, diferente do sustentado nas razões recursais, também não é, necessariamente, a revogação da medida despenalizadora e consequente prosseguimento da ação penal.

De acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

Sendo assim, com o fito de embasar tal conclusão, bem assim resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o caso em exame comportará designação de
nova audiência
a possibilitar ao recorrido justificar o porquê de ter comparecido
uma única
vez à Delegacia de Polícia para informar as suas atividades, bem como as razões pelas quais prestou serviços à comunidade por ínfimas
quatro vezes
, tal como se depreende do teor dos documentos acostados no ID
16338967 e no ID 16338969.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR.
SUSPENSÃO

CONDICIONAL
DO
PROCESSO
.
REVOGAÇÃO
. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO BENEFICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
Acaso descumpridas as condições impostas durante o período de prova da
suspensão

condicional
do
processo
, o benefício poderá ser
revogado
, desde que ao réu seja oportunizada manifestação em
audiência
de justificação. Precedentes. Ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal que determinam a anulação da decisão revogatória da benesse sem prévia oitiva do inculpado acerca do descumprimento de condicionantes. Preliminar acolhida
. Mérito recursal cuja análise resta prejudicada. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
. (Apelação Criminal Nº 70082400409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 25-09-2019) – grifei.

Entretanto, especificamente no caso concreto, as justificativas apresentadas pelo réu deverão ser sopesadas juntamente com as peculiaridades ocorridas no trâmite processual, notadamente (
i
) a inércia estatal existente entre a comunicação do descumprimento das medidas impostas e a adoção de providências, cumulada com o interstício temporal transcorrido entre esses marcos, isto é, aproximadamente um ano e quatro meses; (
ii
) a gravidade dos fatos perpetrados; (
iii
) o possível transcurso do prazo prescricional, precipuamente quanto ao crime de ameaça; (
iv
) além de eventual repreensão excessiva ao agente, à medida em que sofreu os efeitos, ainda que psicológicos, de uma longínqua restrição de liberdade indevida à espécie delituosa perpetrada, pois, consoante delimitado, incabível a concessão da
sursis
àqueles que cometem crimes contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar.

Na hipótese, o réu fora beneficiado com a suspensão condicional do processo em 1º de junho de 2016, tendo sido o período de prova fixado por dois anos, porém, aparentemente, o juiz examinou os autos somente em 20 de agosto de 2018, quando se pronunciou acerca da extinção da punibilidade, sem se manifestar sobre as notícias de descumprimento de algumas das condições da
sursis
processual durante o período de prova, de modo que deve ser aferida a razoabilidade de o ora recorrido passar a responder à ação penal tantos anos depois, mesmo já findo o período de prova da suspensão condicional do processo, suportando, assim, as consequências pela má administração do processo, à qual não deu causa.

À vista do exposto,
ANULO
a r. decisão vergastada disponível no ID 16338975, recaindo à autoridade judiciária adotar as providências necessárias para
realização da audiência destinada a colher a justificação do recorrido quanto aos noticiados descumprimentos das condições impostas para suspensão condicional do processo e, posteriormente, decidir acerca do retorno – ou não – do trâmite processual.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela i. PGJ de nulidade do processo desde a prolação da decisão homologatória da suspensão condicional do processo, prejudicando a análise da aventada prescrição em abstrato da pretensão punitiva do crime de ameaça; e, no mérito, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, sendo apenas

para
anular
a decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado
MARCO AURÉLIO SANTOS SILVA
na
ação penal n.º
2217-65.2014.811.0059 – código 52585,
e determinar a realização de audiência de justificação acerca do descumprimento das medidas impostas
para suspensão condicional do processo, para só então decidir o magistrado singular acerca da continuidade (ou não) da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020